Tribunal: TJDFT
Processo: 0702670-41.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702670-41.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que, nos autos da ação de conhecimento movida por Arlindo Roberto Duarte Araújo contra o Distrito Federal, extinguiu o processo sem resolução do mérito e arbitrou os honorários sucumbenciais no montante de R$400,00 (quatrocentos reais), a serem destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal. Desnecessário o recolhimento do preparo recursal, em razão da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil. Contrarrazões da agravada ao ID 53017414. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC1, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de apelação. 3. Com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT2, homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora